Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-94.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005622-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), HUGO TADEU KONIG - CPF: 008.768.360-15 (AGRAVANTE), CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG - CPF: 061.718.931-53 (AGRAVANTE), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (AGRAVADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (AGRAVADO), ONDINA INEZ BOTTON - CPF: 482.322.381-00 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DEMARCATÓRIA – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELOS REQUERIDOS - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA AJUIZADA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE VERSA SOBRE O MESMO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CPC – CASO CONCRETO QUE PERMITE A SUSPENSÃO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do art. 557 do CPC, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu dessa demanda, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Na situação sob exame, diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória em que se discute o mesmo imóvel e quando verificada identidade de partes.

À luz dos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, é prudente suspender a Ação Demarcatória durante a tramitação
da Ação de Interdito Proibitório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005622-94.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUGO TADEU KONIG
e
CELMA MARIA CORRÊA DA COSTA KONIG
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos de
Ação de Demarcação de Terras
n.° 1002902-95.2020.8.11.0010, movida por
CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON e outros
, indeferiu o pedido de extinção e/ou suspensão do feito formulado pelos Agravantes.

Inconformados, os Agravantes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que é juridicamente inviável a qualquer das partes o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória.

Sustenta que existe Ação de Interdito Proibitório (autos nº 1002896-88.2020.8.11.0010), em trâmite perante 2.ª Vara de Jaciara/MT e que foi ajuizada anteriormente pelos Recorridos.

Ressalta que, uma vez pendente ação possessória discutindo sobre o mesmo imóvel objeto destes autos, a Ação Demarcatória deve ser extinta por impossibilidade jurídica do pedido.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar extinta a Ação Demarcatória por impossibilidade jurídica do pedido.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (
ID. 122818470
).

Os Agravados apresentaram as Contrarrazões (ID. 124443677).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravantes
Clóvis Antônio Botton, Elaine Terezinha Corassa Botton
e, na qualidade de Assistente,
a Sr.ª Ondina Inez Botton
ajuizaram
Ação de Demarcação de Terras Particulares
em desfavor dos Agravados
Hugo Tadeu Konig e Celma Maria Corrêa da Costa Konig
.

Segundo a narrativa inicial, os Agravantes
Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Corassa Botton
firmaram contrato de promessa de compra e venda com a
Sr.ª

Ondina Inez Botton,
ora Assistente, para a permuta da área de terras matrícula n.° 18.590, CRI de Jaciara/MT.

Os Agravantes afirmaram que a área tem uma estrada/passagem/carreador que serve de divisa entre sua propriedade e a dos Agravados. Alegaram que os Agravados não estão respeitando os marcos de georreferenciamento do local, e por essa razão o traçado necessita ser reavivado.

Na contestação, os Agravados afirmaram que a Sr.ª Ondina ajuizou Ação de Interdito Proibitório (n. 1002896-88.2020.8.11.0010) em face dos Agravados
Hugo Tadeu Konig e Celma Maria Corrêa da Costa Konig,
em 13/10/2020 e, no outro dia, 14/10/2020, ajuizou esta Ação Demarcatória, envolvendo a mesma área.

Diante disso, pugnaram pelo acolhimento da preliminar de carência de ação, em virtude da falta de interesse de agir dos Agravantes, sob o argumento de que é inviável o ajuizamento da Ação Demarcatória na pendência de ação possessória e, via de consequência
,
deve ser extinta. Subsidiariamente, requereram a suspensão da ação petitória até o trânsito em julgado da Ação de Interdito Proibitório.

Em seguida, os Agravados reiteraram o pedido de extinção do feito (ID. 69597522 – ação principal).

O Juiz singular não acolheu a prejudicial de mérito ao fundamento de que a Ação Demarcatória tem natureza distinta da Ação Possessória e concluiu pela possibilidade da tramitação de ambas, inexistindo motivo para extinção ou suspensão.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Nos termos do art. 557 do CPC, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu dessa demanda, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Em outras palavras, o dispositivo representa condição suspensiva ao exercício do direito de ação fundada na propriedade, impossibilitando o ajuizamento de ações de natureza petitória na pendência de ação possessória.

Segundo o ensinamento do doutrinador Humberto Theodoro Junior:

Não seria admissível que, concomitantemente, a sentença possessória atribuísse a posse a uma parte e o julgado petitório a outra parte. Por imposição de ordem prática, há uma necessidade de impedirem-se duas sentenças executivas contrárias entre si. Se isso fosse permitido, seria notória a possibilidade de a sentença dominial tornar vazia e inócua a sentença de procedência do interdito possessório. É apenas por isso que o art. 557 do NCPC veda o recurso à petitória na pendência da possessória
. (Curso de Direito Processual Civil – vol. II / Humberto Theodoro Júnior. – 53. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Acerca do tema já se manifestou a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1655582/MT, no sentido de que a pendência de ação possessória é condição suspensiva para o ajuizamento de ação demarcatória.

A propósito, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 923 DO CPC/73. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFINITIVAMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA. 1. Ação ajuizada em 27/08/2010. Recurso especial atribuído ao gabinete em 13/03/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é determinar se a presente ação demarcatória cumulada com queixa de esbulho, ajuizada pelos recorrentes, deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da pendência de ação possessória envolvendo o mesmo imóvel. (...) 5. Nos termos do art. 923 do CPC/73, na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento de domínio.
6. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória, em verdade, não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social,

representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.
(...) 9. A ação demarcatória não objetiva somente a declaração de reconhecimento de domínio, uma vez que vem necessariamente atrelada à pretensão de demarcação da área controversa. Contudo,
diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória
, nos termos do que preceituado no art. 923 do CPC/73. (...)(STJ – Resp 1655582/MT, Relatora Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12.12. 2017, Terceira Turma, Data de Publicação: 18.12.2017).

Estabelecidas tais premissas, a conclusão é não ser concebível que a Ação Demarcatória continue tramitando enquanto pendente Ação Possessória fundada em litígio sobre o mesmo imóvel e com identidade de partes, por configurar manifesta contrariedade à legislação de regência e ao entendimento dos Tribunais.

Com efeito, inobstante os Recorrentes requererem nas razões deste recurso a extinção da ação principal, o que certamente é possível, no meu sentir e à luz dos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, a suspensão da Ação Demarcatória até o julgamento da Ação de Interdito Proibitório é medida prudente e que se coaduna com o ordenamento jurídico
.

Convém registrar que não se está aqui julgando de forma
extra petita
, haja vista que este pedido foi formulado pelos Recorrentes ao Juiz singular.

Portanto, soam verossímeis as alegações do Recorrente, de modo que é imperiosa a suspensão da ação petitória até o deslinde da ação em que se discute a posse sobre o mesmo imóvel.

Feitas essas considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso e determino a suspensão da Ação Demarcatória enquanto tramita a Ação de Interdito Proibitório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022